Tribunal: TJDFT
Processo: 0710204-14.2019.8.07.0006
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE ERRO MATERIAL, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ACOLHIMENTO PARCIAL PARA FIXAR OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

1. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição, omissão e, ainda, a correção do erro material (art. 1.022 do CPC). Os embargos de declaração não se prestam como via de inconformismo com o julgado, pois, não permitem o reexame da matéria debatida e decidida pelo colegiado que se pronunciou, fundamentadamente, sobre todos os pontos abordados no apelo.

2. Quanto à utilização do recurso como meio de prequestionamento de questões constitucionais, o Novo Código de Processo Civil, no art. 1025, consagrou a tese do prequestionamento ficto, em que os elementos suscitados pela parte embargante no recurso serão considerados inclusos no acórdão, mesmo no caso de rejeição.

3. Na hipótese, ouve omissão quanto a fixação dos honorários de sucumbência, os quais devem incidir sobre o valor da condenação, nos termos do § 2o do art. 85 do CPC de 2015, que preconiza regra geral e obrigatória de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% a 20%, sobre o valor da condenação; não havendo condenação, do proveito econômico obtido, ou não sendo possível mensurá-lo, do valor atualizado da causa.

4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos.